Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. MORA DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES. NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NO SERASA. INDEVIDA. DANO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não compete a esta Turma julgar ou rejulgar os embargos de declaração opostos contra a sentença combatida. Recurso não conhecido quanto ao pedido de reanálise dos embargos de declaração opostos contra a sentença.
2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe.
3. Prevalecem as cláusulas previstas no Contrato por instrumento particular com efeito de escritura pública, que não contém previsão de prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, já que tal prorrogação depende de aprovação do Banco do Brasil e que não há nos autos provas da referida autorização.
4. A inadimplência da ré apelante ao deixar de cumprir o prazo contratual avençado, obrigou os autores a continuarem desembolsando os juros de obra, sem qualquer diminuição no seu saldo devedor, configurando, assim, danos emergentes que devem lhe ser ressarcidos.
4.1. Os lucros cessantes devem ser restituídos na forma simples, haja vista a ausência de prova de má-fé que justifique a devolução do indébito em dobro
5. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma." (REsp n.1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019)
6. Muito embora a ré apelante afirme que os autores encontravam-se em mora, do documento indicado para comprovar tal mora não se pode inferir sobre quais prestações os autores encontravam-se inadimplentes, além da impossibilidade de cobrança do juros de mora após a data prevista para entrega do imóvel.
7. O cadastro do autor como inadimplente configura dano a sua esfera moral, sendo necessário o ressarcimento.
8. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
9. Recurso conhecido em parte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.